Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA BORGES JUNIOR - CPF: 559.199.601-91 (AGRAVANTE), TETSUO FERNANDO SUMIYOSCHI - CPF: 055.946.009-06 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - Há controvérsia sobre a referida posse na área, visto que as provas documentais apresentadas não apontam com precisão a situação fática envolvendo a prática de esbulho, seja pelo autor, seja pelo réu, na divisa entre as propriedades.

III - A fim de esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO PEREIRA BORGES JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1002534-54.2020.8.11.0053, proposta em face de TETSUO FERNANDO SUMIYOSCHI, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida pelo agravado.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da liminar deferida na origem não foram suficientemente demonstrados, tendo em vista a falta de documentos que comprovassem o suposto direito do agravado, somando-se a isso, a não realização de audiência de justificação prévia.

Alega ser o legítimo possuidor da área, a qual foi invadida pelo agravado, conforme fez provar por meio de farta prova documental apresentada nos autos, na origem e em sede de pedido contraposto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Por outros termos, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que depende de provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, o Juízo de origem, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor do agravante.

Ocorre, porém, que há controvérsia sobre a referida posse na área, visto que as provas documentais apresentadas não apontam com precisão a situação fática envolvendo a prática de esbulho, seja pelo autor, seja pelo réu, na divisa entre as propriedades.

De tal modo, a fim de esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.

Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pelo autor, deve ser suspensa a decisão objurgada, que deferiu a liminar possessória pretendida pelo agravado, sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a expedição de mandado proibitório, na posse do imóvel litigioso, até a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021